Tribunal: TJDFT
Processo: 0735688-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0735688-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NEY LUCAS NUNES DE SOUSA SILVA IMPETRANTE: CRISTINA MARIA PINTO DOS REIS CRUZ, KATIANA SILVA FROTA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Pretende Rannie Karlla Ramos Lima Monteiro, na defesa da coautora Ana Carla Borges Rodrigues na ação penal de origem, sejam estendidos os efeitos da ordem de habeas corpus concedido ao paciente Ney Lucas Nunes de Sousa Silva. Sustenta que eles estão em situação jurídica idêntica, devendo ser concedida a liberdade também para ela. O presente habeas corpus, impetrado em favor de Ney Lucas Nunes de Sousa Silva, já foi julgado. Pretende a requerente sejam estendidos os efeitos da ordem concedida ao coautor da ação penal à cliente dela. Não há elementos que permitem concluir que a situação da pessoa que ela representa é igual a do coautor. Ela, caso queira, deve impetrar outro habeas corpus. Indefere-se o pedido. Intime-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES